Tribunal: TJSP
Processo: 1005638-95.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de reparação de danos materiais e morais – Venda de produto por meio da plataforma da ré – Valores que não foram recebidos apesar da entrega da mercadoria – Falha na prestação do serviço – Aplicação da legislação consumerista – Responsabilidade objetiva – Danos materiais caracterizados – Ressarcimento devido – Honorários advocatícios – Redução cabível –

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de reparação de danos materiais e morais – Venda de produto por meio da plataforma da ré – Valores que não foram recebidos apesar da entrega da mercadoria – Falha na prestação do serviço – Aplicação da legislação consumerista – Responsabilidade objetiva – Danos materiais caracterizados – Ressarcimento devido – Honorários advocatícios – Redução cabível – Recurso parcialmente provido.